Tribunal: STF
Processo: RE 1177865
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTADO – CUSTODIADO – ÓBITO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Inobservado dever específico de proteção, na forma assentada pelas instâncias ordinárias a partir do exame de quadro fático, surge a responsabilidade civil do Estado a direcionar a procedência do pedido de indenização em razão do falecimento, no âmbito do sistema prisional, de custodiado. Precedente do Plenário: recurso extraordinário nº 841.526, relatado pelo ministro Luiz Fux no Pleno, sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2016.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.